Tribunal: CARF
Processo: 36624.015353/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.015353/2006-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.913 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do coto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
UNILEVER BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da antiga
Delegacia
da
Receita
Previdenciária
em
São
Paulo/SP,
Decisão-Notificação
n°
21.003/0189/2007, às e-fls. 397/405, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições correspondentes a parte empresa e segurados, incidentes sobre a remuneração paga
por meio de cartão premiação aos contribuintes individuais, em relação ao período de 01/1999 a
12/2005, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 51/59, consubstanciados no DEBCAD n°
37.021.463-3.
Segundo consta do relatório fiscal, o lançamento refere-se às contribuições da
empresa e do segurado contribuinte individual. Constitui o fato gerador dos lançamentos os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36624.015353/2006-18
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015353/2006-18

valores pagos aos segurados contribuintes individuais por meio do cartão de premiação
denominado Flexcard e Top Premium.
O salário de contribuição foi apurado com base nos valores nominais das notas
fiscais emitidas pela empresa Incentive House S/A - CNPJ 00.416.126/0001-41(administradora
dos cartões) valor tributável confrontadas com os lançamentos contábeis nas Contas n.°
38403002, 41101098, 41102001 denominadas de “Despesas com Prom Incentivo a Cliente,
Serviços Prestados P/ Terc - Outros - PJ, Serviços Prestados P/ Terc-Consult. Com". Os números
das notas fiscais estão relacionados no campo "Obsen/ação" do Relatório de Lançamentos – RL.
Foram desconsideras as notas fiscais apresentadas referentes a aquisição de
materiais de campanhas, confecção de troféus, transporte dos troféus, transporte kits de
churrasco e materias promocionais, banners para prêmios, despesas de transporte, hospedagem e
honorários por serviços prestados.
Para as notas fiscais não apresentadas, adotou-se como salário de contribuição o
valor total do lançamento contábil, deduzindo-se desse valor a taxa de administração de 8%.
A notificada não apresentou os contratos de pagamento de prêmios através dos
cartões eletrônicos, nem explicou as condições de participação e premiação das campanhas, nem
os benefiados pelos pagamentos, embora intimada por meio de inúmeros TIAD.
Foram apresentados contratos de prestação de serviços de reposição de produtos
de merchandising firmados com as empresas Atra Prestadora de Serviços em Geral Ltda e Atimo
Promoções Ltda, porém de vigências posteriores ao periodo fiscalizado. A fiscalização se baseou
nesses contratos para analise dos fatos.
Em anexo às notas fiscais apresentadas, constam relatórios do cartão Premium
Card com relação de nomes dos premiados.
Os
valores
foram
pagos
pelos
estabelecimentos
61.068.276.0001-04,
61.068.276.0101-69, 61.068.276.0145-80.
Foi utilizada as alíquotas de 15% e 20% (a partir de O3/2000) para as
contribuições da empresa e 11% a contribuição dos segurados contribuintes individuais ( a partir
de 04/2003).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 413/346, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DN:
I- Da decadência
2.1. que a Constituiçao Federal de 1988 incluiu as contribuições sociais no conceito de
tributos; sendo assim, estão sujeitas ao prazo decadencial quinquenal estabelecido pelo
art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015353/2006-18

2.2. que o art. 45 da Lei 8.212/91, que estabelece a decadência decenal para apuração
dos créditos previdenciários é inconstitucional, pois trata de assunto reservado a lei
complementar.
(...)
Do mérito
IV- Da correlação com a NFLD 37.046.231-9
2.5. que demonstrou na NFLD 37.046.231-9, a qual tem vinculação direta com esta, que
os prêmios concedidos de forma não habitual aos funcionários de empresas terceirizadas
que prestam sen/iço à impugnante através de cartões de premiação não sofrem
incidência de contribuição previdenciária.
2.6. que a grande maioria dos valores pagos à incentive House referem-se a
abastecimento de cartões de terceirizados que prestam serviços à impugnante e não para
seus empregados, exceto os relacionados ao estabelecimento 61 .068.256-0295-01.
2.7. que compete às empresas terceirizadas que lhe prestam serviços recolher os valores
devidos à Previdência Social.
2.8. que as importâncias recebidas a titulo de ganhos eventuais não integram o salário-
de-contribuição, confonne art. 22, §2° da Lei n.° 8.212/91 clc art. 28, §9°, "e", 7, da
mesma Lei
V- Da desconsideração da natureza das verbas
2.9. que foram incluídos na base de cálculo diversos pagamentos relacionados a
desenvolvimento de programas e campanhas.
2.10. que diversos lançamentos foram extraídos de contas contábeis por serem pouco
claras, mas que não têm qualquer relação com 0 programa de premiação dos cartões
eletrônicos, restando à impugnante recuperar documentação do remoto ano de 1996, a
fim de comprovar a natureza dos mesmos.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em 26/02/2010, a contribuinte protocolou pedido de desistência parcial do recurso
(fls. 445/446), visando a inclusão de parte do débito no parcelamento especial de que trata a lei
n° 11 .941/2009, mais especificamente os fatos geradores posteriores a janeiro/2002.
Face ao pedido de desistência parcial, o débito foi desmembrado conforme o
DADD - Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado e DD - Discriminativo de Débito de
fls. 468/482.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015353/2006-18

A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno do
reconhecimento da decadência.
Conforme se tem notícias através do Relatório Fiscal o fato gerador dos
lançamentos foram os valores pagos aos segurados contribuintes individuais por meio do cartão
de premiação denominado Flexcard e Top Premium.
Sendo assim, s.m.j., presumisse que houve recolhimento sobre os valores
“habituais”/”normais” pagos aos contribuintes. No entanto, não consta dos autos nenhum
documento ou informação capaz de atestar tal fato.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual recolhimento ou
não de contribuições previdenciárias para contribuintes individuais.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade fiscal providencie o seguinte:
Houve recolhimento de contribuições da empresa para contribuintes individuais
até a competência mantida em litigio (não abarcada pela desistência parcial do recurso, ou seja,
até JAN/2002); e
Caso positivo a resposta do item anterior, junte aos autos os
documentos/informações pertinentes.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital